Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-84.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700222-84.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAYNARA RAFAELA DE ARAUJO MARQUES, FELIPE DA SILVA CUTRIM EMBARGADO: LENITA FERREIRA DE OLIVEIRA ALVES DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora